Tribunal: TJSP
Processo: 0041484-50.2011.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos à execução - Servidores municipais – Instituto condenado ao pagamento de diferenças dos proventos dos exequentes – Juros e correção monetária – Acórdão que determinou a aplicação de juros conforme o índice da poupança e correção monetária pela Tabela Prática do TJSP – Embargos de declaração opostos contra o V. Acórdão de adequação que determinou a aplicação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos à execução - Servidores municipais – Instituto condenado ao pagamento de diferenças dos proventos dos exequentes – Juros e correção monetária – Acórdão que determinou a aplicação de juros conforme o índice da poupança e correção monetária pela Tabela Prática do TJSP – Embargos de declaração opostos contra o V. Acórdão de adequação que determinou a aplicação dos Temas no 905/STJ e 810/STF - Não ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.